Tribunal: TJMT
Processo: 1000087-22.2026.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000087-22.2026.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Bancários, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Repetição do Indébito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PAULO FAUSTINO DO NASCIMENTO - CPF: 251.651.869-20 (APELANTE), FELIPE CINTRA DE PAULA - CPF: 229.122.678-97 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA APÓS INTIMAÇÃO PARA EMENDA DA INICIAL E RECOLHIMENTO DE CUSTAS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PARCELAMENTO DE CUSTAS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto por Paulo Faustino do Nascimento contra sentença que, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Contrato c/c Repetição de Indébito ajuizada em face de Banco Bradesco S.A., extinguiu o processo sem resolução do mérito, em razão da ausência de emenda da petição inicial e da inércia da parte autora após regular intimação, condenando-a ao pagamento das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se foi legítima a extinção do processo sem resolução do mérito em razão da ausência de emenda da petição inicial após regular intimação; (ii) estabelecer se a parte autora faz jus à concessão da gratuidade integral da justiça em sede recursal; e (iii) determinar se subsiste a condenação ao pagamento das custas processuais mesmo sem a citação da parte ré.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O descumprimento da ordem judicial para emenda da petição inicial, após regular intimação da parte autora, autoriza o indeferimento da inicial e a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos da legislação processual civil.

4. O Juízo de origem não inviabilizou o acesso à jurisdição, pois, ao indeferir a gratuidade integral, deferiu o parcelamento das custas em seis parcelas, medida proporcional e expressamente autorizada pelo CPC.

5. A primazia do julgamento de mérito não afasta os deveres processuais mínimos das partes, especialmente os deveres de cooperação, boa-fé e observância das determinações judiciais.

6. A declaração de hipossuficiência econômica possui presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada por elementos concretos dos autos que demonstrem viabilidade de solução intermediária, como o parcelamento das custas.

7. A extinção prematura do feito por desídia da própria parte autora não afasta sua responsabilidade pelas despesas processuais, incidindo o princípio da causalidade, ainda que não tenha havido citação da parte ré.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

1. O não atendimento da determinação judicial para emenda da petição inicial autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito, sendo desnecessária a intimação pessoal da parte.

2. O parcelamento das custas processuais constitui medida legítima para compatibilizar o acesso à justiça com o dever de recolhimento das despesas processuais.

3. A ausência de citação da parte ré não afasta a responsabilidade da parte autora pelas custas quando a extinção decorre de sua própria inércia.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV e LXXIV; CPC, arts. 82, 98, 98, § 6º, 99, 99, § 3º, 321, parágrafo único, 330, IV, 485, I, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.132.219/MA, 2ª Turma, j. 24.10.2022, DJe 04.11.2022; TJMT, N.U 1035920-64.2025.8.11.0000, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 03.12.2025, DJE 05.12.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1000087-22.2026.8.11.0041

PAULO FAUSTINO DO NASCIMENTO X BANCO BRADESCO S.A.

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por PAULO FAUSTINO DO NASCIMENTO, com o fito de reformar a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Contrato c/c Repetição de Indébito proposta em face de BANCO BRADESCO S.A., cancelou a distribuição do feito e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC, em razão da ausência de emenda da petição inicial, condenando o autor ao pagamento das custas processuais.

Para tanto, o apelante, em suas razões recursais, sustenta, em síntese, que o Juízo de origem indeferiu indevidamente o pedido de gratuidade da justiça, embora tenha apresentado declaração de hipossuficiência e documentos aptos a demonstrar incapacidade financeira.

Alega ser aposentado, perceber benefício previdenciário, empréstimos consignados e despesas essenciais que inviabilizam o pagamento das custas sem prejuízo de sua subsistência.

Aduz, ainda, que, não tendo havido formação válida da relação processual em razão da ausência de citação da parte ré, seria indevida a condenação ao pagamento das custas.

Ao final, pugna pela concessão da justiça gratuita e pela reforma da sentença para afastar a condenação ao pagamento das custas processuais (ID. 375080375).

Em contrarrazões, o BANCO BRADESCO S.A. defende, preliminarmente, a ilegitimidade passiva e, no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso e pela manutenção integral da sentença, sustentando a regularidade da contratação discutida na demanda originária (ID. 375080383).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

O presente recurso submete à apreciação a controvérsia sobre a legitimidade da extinção do processo sem resolução do mérito, decorrente da inércia da parte autora após regular intimação para saneamento da inicial e recolhimento das custas processuais, bem como sobre o cabimento da gratuidade da justiça em sede recursal.

Inicialmente, registro que o apelado suscitou, em sede de contrarrazões, alegação de ilegitimidade passiva. Contudo, a insurgência não merece conhecimento, porquanto deduzida de forma genérica, desacompanhada de fundamentação fática ou jurídica mínima, em inobservância ao princípio da dialeticidade recursal.

Superada essa questão, passo ao exame do mérito.

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Contrato c/c Repetição de Indébito, ajuizada por Paulo Faustino do Nascimento em face de Banco Bradesco S.A., por meio da qual o autor sustenta não ter contratado cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), postulando a declaração de inexistência da relação jurídica, cessação dos descontos e restituição dos valores indevidamente debitados.

Verifica-se que a sentença extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do Código de Processo Civil, ao fundamento de que, mesmo intimada para regularizar a petição inicial e adotar as providências determinadas pelo Juízo, a parte autora permaneceu inerte.

Todavia, os argumentos recursais não merecem acolhimento.

Os autos revelam que o Juízo de origem não indeferiu de plano o acesso à jurisdição, tampouco inviabilizou o prosseguimento da demanda por exigência desproporcional.

Ao revés, diante do pedido de assistência judiciária gratuita, a magistrada de origem adotou solução intermediária e proporcional, indeferindo a gratuidade integral, mas deferindo o parcelamento das custas processuais em 06 (seis) parcelas, medida expressamente autorizada pelo art. 98, § 6º, do CPC (ID. 375080358).

Tal providência demonstra que o Juízo buscou compatibilizar, de um lado, a necessidade de recolhimento das despesas processuais e, de outro, o princípio constitucional do acesso à justiça, mitigando o impacto financeiro imediato à parte autora.

Além disso, após a deliberação acerca das custas, houve intimação específica da parte autora para manifestação e adoção das providências necessárias ao regular prosseguimento da demanda, oportunidade em que lhe foi assegurado prazo para impulsionar o feito (ID. 375080363).

Ademais, evidencia-se que a extinção do feito decorreu da ausência de emenda da petição inicial, após regular intimação da parte autora para sanar as irregularidades apontadas, hipótese que autoriza o indeferimento da inicial, nos termos dos
arts
. 321, parágrafo único, e 330, IV, do CPC, ensejando a extinção sem resolução do mérito, na forma do art. 485, I, do mesmo diploma.

O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica sobre o tema, confirmando que o descumprimento da ordem de emenda resulta na extinção do feito, sendo desnecessária a intimação pessoal da parte.

Nesse sentido:

“(...) O acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ segundo a qual o não atendimento da ordem de emenda à inicial pelo autor enseja a extinção do feito sem resolução de mérito (...).”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2132219 MA 2022/0155859-5, Data de Julgamento: 24/10/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
04/11/2022).

Assim, não se constata qualquer supressão de defesa, nulidade processual ou ausência de oportunidade de saneamento.

Nessa linha, o processo civil contemporâneo prestigia a primazia do julgamento de mérito. Contudo, referido princípio não afasta os deveres processuais mínimos impostos às partes, especialmente o dever de cooperação e de observância das determinações judiciais.

A cooperação processual impõe às partes comportamento compatível com a boa-fé e com a adequada condução do procedimento, não sendo possível transferir ao Estado-juiz o ônus de suprir indefinidamente a inércia da parte.

Desse modo, ausente irregularidade na condução processual, não há fundamento para cassação da sentença.

Quanto ao pedido de gratuidade da justiça formulado em sede recursal, o acesso à jurisdição constitui garantia fundamental (art. 5º, XXXV, da CF), sendo assegurada assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (art. 5º, LXXIV, da CF).

Nos termos dos
arts
. 98 e 99 do CPC, a gratuidade da justiça é devida à parte que comprovar insuficiência de recursos para arcar com custas, despesas processuais e honorários advocatícios. Embora a declaração de hipossuficiência formulada por pessoa natural goze de presunção relativa de veracidade (art. 99, §3º, CPC), tal presunção pode ser afastada diante de elementos concretos constantes dos autos.

No caso, embora os documentos financeiros indiquem situação econômica modesta, principalmente, em razão da renda previdenciária e dos descontos incidentes sobre o benefício, tais fatos não têm o condão de infirmar a conclusão adotada na origem no tocante à viabilidade do parcelamento das custas, solução que se mostrou adequada às particularidades do caso (ID. 375079889, 375079890, 375079891, 375079892).

Outrossim, o parcelamento deferido na origem mostrou-se medida razoável, proporcional e menos gravosa, apta a preservar o acesso à justiça sem afastar integralmente o dever de recolhimento das custas.

A propósito, colhe-se recente precedente desta C. Câmara:

“(...) 1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica é relativa e pode ser afastada mediante análise de documentos que evidenciem capacidade financeira. 2.O parcelamento das custas processuais garante o acesso à Justiça." (...)”
(N.U 1035920-64.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/12/2025, Publicado no DJE 05/12/2025).

Por fim, não prospera a alegação de impossibilidade de condenação em custas em razão da ausência de citação da parte ré. A extinção prematura do feito por desídia da própria parte autora não afasta sua responsabilidade pelas despesas processuais já geradas, nos termos do princípio da causalidade, nos termos do art. 82 do CPC.

Diante disso, considerando que os autos evidenciam, de forma inequívoca, a apreciação do pedido de gratuidade, o deferimento do parcelamento das custas, a regular intimação da parte autora e a sua injustificada inércia, impõe-se a manutenção da sentença extintiva.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a sentença recorrida em todos os seus termos.

Deixo de majorar honorários advocatícios em sede recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC, por inexistir condenação anterior em verba honorária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2026